Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 524, § 2o, do CPC faculta ao juiz valer-se do contabilista judicial para a verificação dos cálculos quando considerar necessário, o que não foi o caso, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para definir os parâmetros a serem aplicados, especialmente porque não houve impugnação específica por uma das partes.
2. No caso concreto, o autor se limitou a requerer a remessa dos autos à contadoria judicial sem impugnar especificamente os cálculos apresentados pelo réu e tampouco indicar os parâmetros a serem aplicados.
3. Cabe ao autor impugnar especificamente os cálculos do réu ou reconhecer o excesso da execução, de modo que não se justifica a remessa dos autos à contadoria tão somente para verificar se os cálculos estão corretos, sobretudo quando não há definição dos parâmetros a serem aplicados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.